Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707882-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA LUCIENE GUIMARÃES DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por PATRICIA LUCIENE GUIMARÃES DE ARAUJO, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 51188614,que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029